Tribunal: TJDFT
Processo: 0729322-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à falta de obstáculo invencível ou de dificuldade extrema para a produção, pelo consumidor, dos meios de prova hábeis à demonstração do fato constitutivo do seu direito, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus respectivo.
II. Sob a perspectiva do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e, por conseguinte, só deve ser adotada quando houver claro e insuperável óbice à produção da prova.
III. Em se tratando de prova documental a que tem acesso ambas as partes e de prova pericial que não encontra nenhum obstáculo à sua produção, não se divisa impossibilidade ou dificuldade excessiva apta a lastrear a inversão do ônus probatório.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.